Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-34.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703812-34.2019.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA HELENA LADEIRA DE SOUZA MEDEIROS APELADO: MAYARA FRANCO CARDOSO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por MARIA HELENA LADEIRA DE SOUZA MEDEIROS exequente, em face da sentença (ID 68925061) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos Embargos à Execução apresentados em desfavor de MAYARA FRANCO CARDOSO que os julgou improcedentes e manteve integralmente a execução nos termos em que proposta. Nas razões do apelo MARIA HELENA LADEIRA DE SOUZA MEDEIROS (ID 68925064), relata que, durante o processo, foi reconhecida a prejudicialidade externa, uma vez que a exequibilidade do título executivo estava intrinsecamente conectada aos litígios estabelecidos nas ações de número 0700407-87.2019.8.07.0014 e 0700521- 26.2019.8.07.0014. Desse modo, em que pese a distribuição do recurso em questão a esta Relatoria, entendo ser o caso de declinar da competência pelos motivos a seguir externados. Observa-se que na sentença combatida constou que: A controvérsia estabelecida nos presentes embargos à execução deve ser analisada à luz do decidido nos processos de conhecimento conexos, especialmente na ação de rescisão contratual n. 0700407-87.2019.8.07.0014. Dessa forma, a Apelação Cível no 0700407-87.2019.8.07.0014, apontada pelo julgador a quo, foi distribuída ao eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira em 16 de setembro de 2024. Assim, a conexão entre este e os autos de número 0700407-87.2019.8.07.0014, atrai a prevenção da 7a Turma Cível desta Corte. Com efeito, o primeiro recurso protocolado no Tribunal torna prevento o órgão e o Relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, conforme estabelece o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, o que é corroborado pelo art. 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, confira-se: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva (grifo nosso). Diante do quadro apresentado, em uma análise mais acurada da questão relativa à prevenção do Juiz natural para a apreciar a questão, conclui-se que o feito há de ser redistribuído, inclusive para evitar decisões díspares. Desse modo, impõe-se a redistribuição do feito à 7a Turma Cível, em obediência ao critério da prevenção do órgão julgador e ao postulado do Juiz natural. Redistribua-se o feito com as homenagens de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator